Tribunal: STF
Processo: ARE 1482024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONCESSIVA DE MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DO CONVÍVIO PATERNO FILIAL. SUPOSTAS PRÁTICAS DE ATO DE ABUSO SEXUAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO POR PROFISSIONAL INDICADO PELO JUÍZO. FALSAS MEMÓRIAS INTRODUZIDAS. ORDEM DE AFASTAMENTO INJUSTA. REFORMA. RECONSTRUÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES GRADATIVIDADE JÁ DETERMINADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO. REESTABELECIMENTO DO REGIME DE VISITAS ENTABULADO NO FEITO DE Nº 0005483- 78.2011.805.0141. CONVÍVIO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE. ADESÃO AO PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. FEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RETORNO GRADATIVO AO CONVÍVÍO PATERNO/FILIAL. ESCOLHA DO PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAR AS VISITAS INICIAIS, PERÍODO DE DURAÇÃO DAS VISITAS GUIADAS E MOMENTOS PARA GRADAÇÃO A SEREM DETERMINADOS PELO D. JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO JUNTO AO PRIMEIRO GRAU.



    - Medida protetiva requerida em nome de filho menor com fundamento em suposto abuso sexual praticado pelo pai. Não comprovação. Conforme fartas provas dos autos e parecer da Procuradoria de Justiça, o alegado abuso sexual não restou comprovado, sendo de se estranhar que uma criança que tenha sofrido um trauma tão vertical quanto o ato de abuso sexual não apresente qualquer tipo de alteração de comportamento. Até mesmo pela inocência da idade em que se encontra, não possuiria o infante a condição de ocultar uma ocorrência como esta de maneira perfeita e imperceptível aos olhos de adultos e do perito especialista.



    - Convívio paterno-filial. Necessidade de reestabelecimento constatada durante a tramitação do feito. A longa interrupção do convívio paterno-filial, verificada nos autos, resultará em grandes prejuízos para o infante, além de implicar ofensa a direitos constitucionalmente assegurados tanto ao pai como ao filho. Por sua vez, o laudo da expert produzido em juízo aponta para a existência de stress no laço entre ambos, que pode dificultar a reaproximação. A união destes dois elementos impõe, então, o incentivo, pelo Poder Judiciário, do reestabelecimento do convívio entre pai e filho de forma gradativa e assistida, atendendo não apenas à especial tutela conferida por lei ao direito do menor, como também aos direitos inerentes à paternidade.



    - Fruição da data comemorativa do Natal deste ano com o genitor.



    - Ficarão a cargo do juiz de primeiro grau, em fase de cumprimento de sentença, a definição do profissional especialista que acompanhará pai e filho durante todo o período de incentivo ao restabelecimento da convivência entre ambos, sua data inicial e a forma de gradação adequada.



    - Sentença reformada. In totum. Procedência parcial do feito



    - Recurso parcialmente provido.



    - Por se tratar de feito que tramita pelo rito do Estatuto da Criança e do Adolescente, deixo de aplicar o quanto previsto no art. 85 do CPC por ausência de condenação em honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ocorre que, durante a tramitação do processo, o que resta evidenciado é a ausência de demonstração do abuso sexual alegado pelos avós. Além disso, verificou-se a completa fragilidade do laudo psicológico apresentado pelos recorridos, elaborado por profissional que acompanha o desenvolvimento da criança.



    A manifestação desse profissional que acompanha a criança desde primeiros momentos de vida não pode ser considerada como laudo técnico, haja vista que, conforme mencionado pela D. Procuradoria de Justiça, é desprovido de elementos técnicos viáveis e apenas reproduz relato de fatos ocorridos na vida da criança “sem consignar qualquer análise de cunho efetivamente técnico e psicológico acerca das condutas e falas do menor”.



    Diametralmente diferente, encontra-se o laudo desenvolvido por profissional nomeado pelo D. Julgador de primeiro grau. Neste documento é inconteste a ausência de indícios de abusos praticados pelo genitor. A psicóloga signatária aponta, na verdade, a ocorrência de indução da criança à criação de falsas memórias acerca da ocorrência ora em discussão. Neste sentido, destaca-se um trecho do referido documento: [...]



    Ademais, como muito bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça é de se estranhar que uma criança que tenha sofrido um trauma tão vertical quanto o ato de abuso sexual não apresente qualquer tipo de alteração comportamental. Até mesmo pela inocência da idade em que se encontra, não possuiria o infante a condição de ocultar uma ocorrência como esta de maneira perfeita e imperceptível aos olhos de adultos. [...]



    Portanto, a conclusão alcançada é no sentido da ausência de prática de abuso sexual perpetrado pelo genitor contra o seu filho. Ocorre porém, que, diante do quanto identificado pela psicóloga nomeada pelo D. Julgador, há conflitos entre o genitor e os avós e isso acaba sendo absorvido pela criança. A manutenção de um afastamento entro infante e o Apelante agravará, ainda mais, a fragilidade do laço entre ambos que já se encontra bastante fragilizado, com a consolidação de imagem deturpada do pai para com seu filho. Nos termos do laudo psicológico produzido em juízo, faz-se necessário o estabelecimento imediato do convívio entre ambos, pois a cada momento em que perdura o afastamento mais rusgas serão lançadas no laço convivencial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente